Tribunal: TJES
Processo: 5007014-06.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007014-06.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: MARIA DA PENHA FERREIRA MOREIRA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DOS VALORES DESCONTADOS (R$ 1.547,68) E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (R$ 3.000,00).
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5007014-06.2023.8.08.0014

Recorrente: ITAÚ UNIBANCO S/A

Recorrida: MARIA DA PENHA FERREIRA MOREIRA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões (ID 7218894).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ITAÚ UNIBANCO S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que os serviços discutidos nos autos (seguro cartão, Cap. Pic, mensal combinaqui, e consórcio Itaú) foram contratados de forma válida pela parte recorrida;
c)
aplicação do instituto da
supressio
, em razão da desídia da recorrida em se insurgir acerca das cobranças, considerando a utilização de tais serviços durante considerável lapso temporal;
d)
ausência de devolução em dobro dos valores descontados;
e)
inexistência de dano moral passível de indenização ou, alternativamente, pela redução do
quantum
fixado;
f)
aplicação de juros e correção monetária referentes aos danos materiais somente a partir da decisão que os fixar.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve contratação dos indigitados serviços discutido nos autos, descontados diretamente do benefício previdenciário da parte recorrida, e, em caso negativo, se tal situação enseja repetição do indébito e indenização por danos morais.

Sem maiores delongas, tenho que, conforme acertadamente reconhecido pelo juízo
a quo
, a recorrida nega ter contratado os indigitados serviços (“seguro cartão” de R$ 103,00; “cap. pic” no valor de R$ 837,95; “mensal combinaqui” no valor de R$ 35,00 e “consórcio Itaú” no valor de R$ 252,89) e o banco recorrente não se desincumbiu do ônus probatório, já que sequer colacionou aos autos prova da efetiva contratação, limitando-se a meros argumentos em sua contestação e em suas razões recursais.

Dessa forma, entendo que o recorrente não comprovou que tais serviços foram realmente assentidos pela parte recorrida, tanto que, antes da propositura da presente demanda, a parte recorrida entrou em contato com o banco recorrente para cancelamento dos serviços e recebimento dos valores descontados, logrando êxito somente na restituição parcial dos valores discutidos (R$ 455,00).

Outrossim, em suas razões recursais, o banco recorrente invoca a aplicação da teoria da
supressio
, aduzindo suposta desídia da parte recorrida em somente se insurgir de tais cobranças após lapso temporal considerável, quando já tinham sido descontados, durante longo período, os serviços contestados.

Ora é sabido que o instituto da
supressio
constitui um comportamento omissivo em relação ao exercício de um direito pelo seu titular, no curso de uma relação processual, o que geraria para a outra parte, em virtude do princípio da boa-fé objetiva, a convicção de que o direito não lhe seria mais exigido por conta dessa inatividade.

Entrementes, para a configuração de tal instituto, imprescindível o cumprimento/observação de alguns requisitos, a saber: decurso de tempo razoável e indícios de que a parte não pretendia exercer seu direito, hipóteses não configuradas no presente caso, isto porque, apesar de algumas cobranças terem se iniciado em agosto de 2022 e outras em abril de 2023, a parte recorrida, tão logo se atentou a respeito dos mencionados descontos em seu benefício previdenciário, diligenciou junto ao banco recorrente administrativamente, para que tais cobranças cessassem e os valores descontados lhe fossem restituídos.

E mais: importante ressaltar que a parte recorrida/consumidora é hipossuficiente economicamente (recebe mensalmente o benefício previdenciário denominado BPC/LOAS – BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA) e idosa, além de ter buscado solucionar tal questão administrativamente.

Desse modo, inaplicável na situação em apreço o instituto da
supressio,
restando evidente a falha na prestação de serviços do banco recorrente na cobrança de serviços não contratados pela parte recorrida e o seu dever de indenizar os danos ocasionados.

No que tange aos prejuízos materiais, é devida a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da recorrida, relativos aos serviços não contratados, agindo com acerto o juízo de origem ao determinar a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ressaltando-se que a má-fé da parte recorrente evidencia-se na cobrança de serviços que não foram contratados.

Ademais, considerando que houve a devolução parcial dos valores descontados antes da propositura da presente demanda, no montante de R$ 455,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais), entendo que houve prudência do juízo de 1º grau ao determinar o abatimento de tal quantia do montante a ser restituído em dobro, fixando o valor indenizatório em R$ 1.547,68 (um mil, quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos)
,
com incidência de juros e correção monetária a partir da citação, afastando-se, assim, a aplicação das súmulas 43 e 54 do STJ.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, notadamente pelo fato da parte recorrida receber mensalmente seu benefício previdenciário de prestação continuada, no valor de um salário mínimo, e suportar os descontos indevidos dos serviços não contratados.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 3.000,00), sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ITAÚ UNIBANCO S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)